Tribunal: TJMT
Processo: 1035532-34.2020.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035532-34.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (AGRAVADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (AGRAVANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO DE RESENDE - CPF: 126.677.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo fato novo que autorize a modificação da monocrática proferida, impõe-se a sua manutenção.

A interposição do recurso, por si só, não pode ser considerada como litigância de má-fé.

RELATÓRIO

Agravo Regimental interposto contra decisão por mim proferida que negou provimento aos Embargos de Declaração e determinou que a ora agravante efetuasse o preparo no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento da Apelação (id 124993176-pág. 01/03).

Alega que o documento fiscal apresentado – Recibo de Entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais demonstra que a empresa está inativa, sem receitas financeiras e, portanto, incapaz de pagar as custas processuais.

Afirma que
caberia ao magistrado Relator realizar a consulta SISBAJUD
ex officio
para verificar que não há sequer conta bancária ativa da Agravante, como permite o art. 2º da Resolução 61/2018 do CNJ,
uma vez que ele contestou o documento de hipossuficiência financeira por ela apresentado.

Aduz que há violação do enunciado na súmula 481/STJ e dos artigos 98 do CPC c/c 2º da IN 2005/2021 e 2º da Resolução 61/2018 do CNJ, quando a decisão agravada ignora a prova de hipossuficiência do Recibo anexado aos autos e exige a apresentação de extratos de contas bancárias inexistentes sem realizar a consulta SISBAJUD que lhe permitiria reconhecer a inexistência de movimentação financeira ativa da Agravante.

Em contraminuta, o agravado sustenta que o Recurso é protelatório, pleiteia a aplicação de multa de 10% sobre o valor atualizado da causa, por ato atentatório à justiça (art. 81 do CPC), e o recolhimento do preparo em dobro.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo Regimental contra decisão monocrática que negou provimento aos Embargos de Declaração, opostos em face do indeferimento do benefício da justiça gratuita em razão de não ter demonstrado sua impossibilidade de arcar com o pagamento dos encargos processuais.

No julgamento do primeiro pedido e nos Aclaratórios determinei que a ora agravante efetuasse o preparo no prazo de 05 dias sob pena de não conhecimento da Apelação.

A decisão ora impugnada assim consignou:

“(...)

A embargante alega a ocorrência de omissão e objetiva o prequestionamento da matéria. Diz que o Recibo de Entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais é prova hábil de inexistência de receitas financeiras, motivo pelo qual deve ser deferido seu pedido de gratuidade da justiça.

Apesar desse documento apresentar informações sobre as tributações pagas pela empresa mensalmente, além de outras informações sobre débitos, créditos e parcelamento de pagamentos tributários, não é suficiente para comprovar a impossibilidade da empresa de arcar com as custas processuais.

Deveria, como consignado na decisão ora embargada, ter colacionado outros comprovantes como extrato de conta bancária dos últimos 03 meses, declaração de IR, etc., mas não o fez. Logo, não há qualquer omissão a ser sanada nestes Embargos de Declaração.

Importante ressaltar que até mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis apenas se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida. Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (Art. 1.022, NCPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Impossibilidade de reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. EFEITO INFRINGENTE. Somente em casos excepcionais se pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70057899700, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 26/10/2016)

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.”

Pretende a agravante rediscutir e alterar a conclusão da decisão que foi muito clara ao dispor que o documento apresentado não é suficiente para obter o benefício pleiteado.

E mais, se o procurador da agravante não sabia como comprovar a hipossuficiência de sua cliente, sugiro que poderia ser através de Declaração de Imposto de Renda, extrato de saldo bancário negativo dos últimos 03 meses, como tinha consignado em decisão anterior, bem como através de protestos, livros contábeis, prova de inadimplência com fornecedores, deferimento de pedido de recuperação judicial, inscrição em órgãos de proteção ao crédito, etc.

Por conseguinte, não havendo fato novo que autorize a modificação da monocrática proferida, impõe-se a sua manutenção.

No que concerne à condenação da agravante por litigância de má-fé, é indevida, pois não está configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. O ato de buscar o reconhecimento do direito é pura expressão do princípio do acesso à Justiça, além de não estar demonstrado prejuízo processual à parte adversa.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CLÁUSULAS ABUSIVAS E DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PACOTE DE VIAGEM – DESISTÊNCIA – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – PERCENTUAL ABUSIVO – REDUÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS PELO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS POSTULADA EM CONTRARRAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VIA INADEQUADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA - PEDIDO ANALISADO E REJEITADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A interposição do recurso, por si só, não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, de modo que incabível a aplicação da penalidade.
As contrarrazões de embargos de declaração não constituem meio adequado para postular a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
(N.U 1009657-64.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 21/01/2020)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022